Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704506-24.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ANTONIO JOSE GARCIA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CDC. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. SUPRESSÃO AUTORIZADA. COBERTURA MÁXIMA DE DOZE HORAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 908 – STJ). 2. Ainda que não se aplique a legislação consumerista na análise dos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, deve-se observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade humana que regem as relações contratuais em geral. 3. A realização de procedimento médico recomendado por profissional especializado, em situação de urgência ou emergência, dispensa o cumprimento de eventual prazo de carência, desde que transcorridas as 24 (vinte e quatro) horas da efetiva contratação do plano de saúde. 4. É abusiva a limitação de atendimento urgente ou emergencial por doze horas, ainda que fundamentada nos arts. 2o e 3o da Resolução CONSU 13, por não priorizar a eficácia dos procedimentos médicos adotados. 5. O inadimplemento contratual passível de ser indenizado por danos morais é aquele capaz de acarretar aflição psicológica no segurado, exorbitando o campo da normalidade e do mero aborrecimento cotidiano. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento de danos morais indenizáveis na hipótese em apreço. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030